Tribunal: TJMT
Processo: 1055415-62.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055415-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional, Professor]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEUNICE RODRIGUES AMORIM PAVANI - CPF: 421.128.421-53 (RECORRENTE), LEANDRO LUCIAN GONCALVES FERREIRA - CPF: 014.425.421-28 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1055415-62.2023.8.11.0001

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE

RECORRIDA: CLEUNICE RODRIGUES AMORIM PAVANI

Data de Julgamento: 06 a 09/05/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE 1/3 DE FÉRIAS – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS USUFRUIDOS ENTRE AS DUAS ETAPAS LETIVAS, DOS ANOS DE 2018 A 2023 – IRDR Nº 04-tj/mt – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedentes o pedido inicial, para condenar o demandado a pagar ao requerente o adicional de um terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias gozados entre as duas etapas letivas dos anos de 2018 a 2023, respeitando-se o teto do juizado especial e a prescrição quinquenal (id. 206373795).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente contesta a condenação ao pagamento do adicional de terço constitucional com base em lei supostamente revogada, argumentando que a legislação atual estabelece um período diferente de férias para os profissionais do magistério.

Menciona diversas leis municipais, e a Lei Orgânica do município, para sustentar que não há previsão legal específica garantindo 45 dias de férias aos professores. Além disso, aponta que a recente Lei Complementar nº 05/2010 não estabeleceu nenhuma regra específica que garanta o direito a 45 dias de férias aos professores.

Argumenta, ainda, que a Justiça Estadual já se posicionou favoravelmente à interpretação de que apenas 30 dias de férias são devidos aos profissionais do magistério, sem o acréscimo do terço constitucional sobre os 15 dias do recesso.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para declarar a improcedência dos pedidos iniciais da recorrida.

3.

Compulsando os autos, entendo que a decisão monocrática de primeiro grau deve ser mantida.

4.

Conforme observado, a Lei municipal nº 74/1999 previa em seu art. 53, inciso I, que:

Art. 53 O ocupante do quadro do magistério gozara de ferias anualmente.

I - Quando em sala de aula será de
45 (quarenta e cinco) dias
coincidentes com as ferias escolares,
sendo 30 (trinta) dias consecutivos, e 15 (quinze) dias segundo o que dispuser o Dpto Municipal de Educação e Cultura
.
(Grifei).

5.

Contudo, tal dispositivo legal foi revogado pela Lei municipal nº 183/2004 que, por sua vez, dispunha em seu art. 25 o seguinte:

Art. 25
O membro do magistério gozará anualmente de 30 dias de férias remuneradas
,
com acréscimo de um terço sobre sua remuneração
, e período nunca inferior a 45 dias de recesso escolar, dentro do qual, necessariamente estará embutido o período de férias.
(Grifei).

6.

Entretanto, a Lei Complementar nº 05/2010, de 17/12/2010, revogou
expressamente
a Lei municipal nº 183/2004, vejamos:

Art. 75 Revogam-se as disposições em contrário,
em especial a Lei nº 183/2004
.
(Grifei)

7.

Desse modo, a lei que determinava que o 1/3 constitucional incidiria em apenas 30 (trinta) dias de férias remunerada, deixou expressamente de existir, não produzindo efeitos no mundo jurídico.

8.

Sobre o tema, é pacífico nas Turmas Recursais o entendimento de que o terço constitucional incide sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JACIARA –
PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.211/2009 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE
- ARTIGO 7º, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1000841-48.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020) (grifei).

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JACIARA.

TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NESSE PONTO. OMISSÃO RELATIVA AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO. TEMAS 905/STJ E 810/STF.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo previsão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias para professor, consoante lei municipal que regula a carreira, deve ser considerada a totalidade fruída para a base de cálculo do terço constitucional. Sendo incontroversa a ausência de pagamento sobre o residual de 15 (quinze) dias, não merece reparos a condenação aplicada. Consonância com os julgados desta Turma Recursal e Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Presentes os requisitos legais.

Não fixação da forma de correção e juros. Temas 905/STJ e 810/STF. Recurso conhecido e parcialmente provido tão só para estabelecer os índices de correção monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública.
(N.U 1000084-54.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020) (grifei).

9.

Neste sentido, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04 do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Tese firmada:
Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso
, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, i e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias
para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
(Grifei).

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

11.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024